Tribunal: TJMT
Processo: 1045206-84.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045206-84.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 00.482.840/0001-38 (APELANTE), SABRINA FARACO BATISTA - CPF: 003.446.989-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), PRISCILA THAYSE DA SILVA - CPF: 041.710.779-07 (ADVOGADO), MARLON NUNES MENDES - CPF: 881.381.006-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REPACTUAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO DA ENTIDADE SINDICAL E NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. ADITIVOS CONTRATUAIS. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. ANUÊNCIA COM EXPRESSA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa prestadora de serviços continuados contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de valores referentes à repactuação contratual fundada em alteração de Convenção Coletiva de Trabalho, decorrente de mudança de sindicato representativo da categoria dos motoristas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a substituição do sindicato representativo da categoria e consequente alteração da CCT constitui fato imprevisível a justificar a repactuação do contrato administrativo; e (ii) definir se a anuência da contratada à prorrogação contratual sem ressalvas aos valores pactuados configura preclusão lógica ao direito à repactuação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ considera que alterações salariais decorrentes de CCT não configuram fatos imprevisíveis e, portanto, não autorizam repactuação com base no art. 65, inciso II, "d", da Lei n.° 8.666/93.

4. A mudança de sindicato e consequente alteração da CCT, reconhecida pela Justiça do Trabalho, embora configure nova obrigação à contratada, não pode ser considerada álea extraordinária se, no curso da contratação e após tais fatos, a empresa firmou aditivos ratificando os valores anteriores.

5. O comportamento da contratada, ao prorrogar o contrato após o surgimento da nova obrigação, caracteriza preclusão lógica, vedando o pleito judicial posterior com base no princípio da boa-fé objetiva e na vedação ao comportamento contraditório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1.

A prorrogação contratual, por reiteradas vezes, após a superveniência de convenção coletiva firmada por sindicato diverso, durante a execução do contrato administrativo, impede a posterior alegação de desequilíbrio econômico-financeiro, por configurar preclusão lógica do direito à repactuação”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.666/93, art. 65, II, “d”; CF, art. 37, XXI; CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.824.099/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.08.2019; STJ, AgInt no RMS 65.937/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2022; TJMT, Ap. Cív. 0047513-67.2014.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Bussiki, j. 18.08.2021; TCU, Acórdãos nos 1.827/2008, 1.601/2014 e 2.094/2010 – Plenário.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1045206-84.2018.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 297679875):

“
Vistos, etc.

Cuida-se de Ação pelo Procedimento Comum proposta por
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.

em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos devidamente qualificados, objetivando a procedência da demanda para que seja declarado o direito da Requerente em receber os valores correspondentes a repactuação de 2014 na importância de R$ 318.027.92 (trezentos e dezoito mil, vinte e sete reais e noventa e dois centavos), devidamente atualizado e corrigido, desde a data do requerimento da repactuação em sede administrativa até o adimplemento de cada parcela.

Aduz, em apertada síntese, que firmou com o Requerido o Contrato de Prestação de Serviços no 45/2011, o qual sofreu 06 (seis) termos aditivos, sendo que, em razão de fatos geradores que trouxeram modificações dos valores contratuais, atendendo a todos os requisitos impostos pelas legislações pertinentes e contratos de prestação de serviços, apresentou pedidos de repactuação contratual, os quais foram atendidos apenas em parte, estando o restante pendente de adimplemento.

Pontua que, considerando os inadimplementos por parte do Requerido, não lhe restou alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou Contestação aos autos (ID no 18713787).

Réplica acostada aos autos (ID no 19323280).

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID no 109817134).

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do CPC.

Conforme relatado, cuida-se de Ação de Cobrança proposta com o escopo de obter uma determinação para que seja declarado o direito da Requerente em receber os valores correspondentes a repactuação de 2014 na importância de R$ 318.027.92 (trezentos e dezoito mil, vinte e sete reais e noventa e dois centavos), devidamente atualizado e corrigido, desde a data do requerimento da repactuação em sede administrativa até o adimplemento de cada parcela.

É cediço que a Administração Pública exerce atividades complexas voltadas para o interesse público, que será atendido, muitas vezes, por meio de bens e serviços prestados por terceiros, sendo mister o firmamento de contratos administrativos para a execução de obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Para tanto, a lei criou a licitação, procedimento que precede o contrato administrativo, e que tem por objetivo permitir a apresentação de propostas por todas as pessoas interessadas, possibilitando, consequentemente, a escolha daquela que será mais vantajosa pela Administração.

É sabido, ainda, que o Edital, no sistema jurídico brasileiro, constitui lei entre as partes, sendo norma fundamental da concorrência pública, cujo objetivo é determinar o objeto da licitação, discriminar os direitos e obrigações dos intervenientes e o Poder Público e disciplinar o procedimento adequado ao estudo e julgamento das propostas.

Denota-se que a igualdade de condições a todos os concorrentes, garantida constitucionalmente, permite a competitividade entre os interessados, imprescindível na licitação, além de abarcar os princípios da impessoalidade e igualdade (isonomia), que devem ser observados pelo administrador público.

Destaca-se, também, que a Constituição Federal, objetivando resguardar o equilíbrio econômico e financeiro do contrato administrativo, estabeleceu em seu art. 37, XXI, que os contratos de obras, serviços, compras e alienações serão realizados mediante cláusulas que assegurem o pagamento mantendo as condições da proposta inicial.

No mesmo sentido, o art. 65 da lei no 8.666/93 (então vigente), dispôs acerca da possibilidade de revisão contratual para resguardar o equilíbrio econômico e financeiro desde que comprovada a ocorrência de fatos imprevisíveis ou, ainda que previsíveis, tenham consequências incalculáveis, e contribuam para retardar ou impedir a execução do contrato, configurando hipótese de álea econômica e possibilitando a aplicação da teoria da imprevisão.

In casu
, aduz a Requerente que a relação contratual teve continuidade por meio de Termo Aditivo e, no curso da prestação dos serviços, não houve repactuação de valores, mesmo aqueles que seriam devidos em face dos novos custos, como ocorreu quando da Convenção Coletiva de Trabalho de 2014 que promoveu o reajuste salarial da categoria, fato este que ocasionou o desequilíbrio econômico.

Todavia, em que pese às argumentações despendidas pela parte Requerente, entendo que as mesmas não merecem prosperar.

Isso porque, o fato de convenção coletiva de trabalho ter promovido o reajuste salarial da categoria não autoriza, por si só, a repactuação dos valores do contrato administrativo, uma vez que, tal situação não pode ser considerada imprevisível. Ressalta-se, ainda, que a prorrogação contratual visando dar continuidade na prestação de serviço não é imposta de forma obrigatória ao particular, pois constitui ato consensual e de livre negociação entre as partes.

Nesse sentido segue o entendimento da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGO 65, INCISO II, "D", LEI 8.666/1993. PREQUESTIONAMENTO AUSÊNCIA. DISSÍDIO COLETIVO. AUMENTO SALARIAL. FATO PREVISÍVEL. ADITAMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Tribunal a quo não emitiu juízo de valor acerca do artigo 65, inciso II, "d", da Lei 8.666/1993, no que tange à possibilidade de reajustamento de contrato administrativo por ônus decorrente de fato previsível, mas de consequência incalculável. Incidência da Súmula 211/STJ.

2. Ademais, ainda que se admitisse o prequestionamento implícito da matéria federal tida por violada, o recurso não prospera. Isso porque prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que o dissídio coletivo que provoca aumento salarial é fato previsível, afastando-se a hipótese de aplicação do art. 65, II, "d", da Lei 8.666/93.

3. Agravo regimental não provido.
”.

(AgRg no AREsp n. 132.095/SP, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 21/6/2012, DJe de 2/8/2012).

“
ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AUMENTO DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTAS. TEORIA DA IMPREVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO, NA ESPÉCIE. EVENTOS PREVISÍVEIS E DE CONSEQUÊNCIAS CALCULÁVEIS.

1. A questão sob exame não é nova nesta Corte Superior, tratando da aplicação da teoria da imprevisão a contratos administrativos, para fins de restaurar o equilíbrio econômico-financeiro da avença, em razão dos aumentos da carga tributária e de despesas com empregados (este derivado de acordo coletivo).

2. Inicialmente, em relação ao aumento de contribuições previdenciárias, não custa lembrar que o § 5o do art. 65 da Lei de Licitações e Contratos - ao dispor que "[q]uaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos [...] implicarão a revisão destes [os contratos] para mais ou para menos, conforme o caso". Daí porque, ao menos em tese, é devido o reequilíbrio econômico-financeiro nas hipóteses de elevação da carga tributária.

3. Já no que tange ao aumento das despesas com empregados, consagrou-se o entendimento, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que se trata de fato previsível se a elevação dos encargos trabalhistas resultar de acordo coletivo.

4. Essa é a lógica aplicada para aumentos de salários e, com muito mais razão, deveria ser aqui aplicada, porque se trata de simples elevação do quantitativo de vales-alimentação (o que, por óbvio, causa menor impacto econômico-financeiro do que o aumento de salário).

5. No caso concreto, contudo, há uma peculiaridade que me parece afastar por completo o dever de reequilibrar econômica e financeiramente o contrato imposto ao recorrente pela instância ordinária.

6. É que, conforme narrado no acórdão combatido, o contrato administrativo inicialmente celebrado sofreu dois aditivos, um que modificou o preço original do objeto e o período de vigência do contrato e outro que apenas tinha em conta a prorrogação do contrato. Em nenhum deles discutiu-se a elevação dos encargos tributários e trabalhistas.

7. Muito se discute, atualmente, sobre os influxos da boa-fé objetiva no âmbito da Administração Pública, mas com largo enfoque nas condutas do Poder Público. Este aspecto ganha maior relevância porque a Lei n. 8.666/93 já confere uma série de prerrogativas à Administração, motivo pelo qual existe uma tendência em se querer igualar as forças dela à dos particular, sob o pálio da boa-fé objetiva.

8. Ocorre que é preciso ter cuidado para que, na tentativa de corrigir uma dita assimetria, não se acabe gerando outra. É preciso insistir em também analisar as condutas contratuais dos particulares sob a ótica desse princípio hoje bastante doutrinariamente.

9. Veja-se: na espécie, o período original de vigência do contrato era de 24.9.1997 a 24.9.1999. Esse período foi prorrogado por um aditivo até 24.9.2000 (ou seja, prorrogação por mais um ano). Além disso, este aditivo previu o aumento do preço do objeto. Veio a ser realizado, depois, um outro aditivo, este prorrogando o período de vigência do contrato até 24.3.2001.

10. Agora, judicialmente, o particular pede que se chancele a necessidade de revisitação dos termos contratuais, para corrigir distorções criadas, consideradas estas imprevisíveis e de efeitos incalculáveis à época dos aditivos.

11. Já se sabe que esta Corte Superior descarta a imprevisibilidade de aumento dos encargos trabalhistas derivados de acordos coletivos.

Sobre o ponto, não recaem maiores controvérsias, cabendo a referência (meramente exemplificativa) a alguns julgados: REsp 134.797/DF, Rel. Min. Paulo Gallotti, Segunda Turma, DJU 1.8.2000;

REsp 471.544/Sp, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJU 16.6.2003;

e AgRg no REsp 417.989/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.3.2009.

12. Quanto ao aumento da Cofins - a outra causa de pedir da empresa recorrida -, importante relembrar trata-se de fato que decorreu de uma lei editada em 1998, com efeitos a partir de 1999 - antes, portanto, do segundo aditivo, celebrado em 2000.

13. Portanto, se o agravamento dos encargos tributários foi anterior ao segundo aditivo, não há que se falar em aplicação do art. 65, inc. II, alínea "d", da Lei n. 8.666/93, uma vez que não há imprevisibilidade do fato e de suas consequências, pois, para tanto, é necessário que a situação seja futura, nunca atual ou pretérita (daí o uso do verbo "sobrevier").

14. Também não cabe a aplicação do § 5o do art. 65 da Lei de Licitações e Contratos porque, na hipótese em exame, o tributo não foi criado, alterado ou extinto depois da apresentação da proposta do aditivo, mas sim antes.

15. Aliás, por fim, tendo em conta que (i) a Lei n. 9.718/98 (a qual foi responsável pelo reajuste da alíquota da Cofins) entrou em vigor em 1999 e (ii) o primeiro aditivo celebrado entre as partes reajustou o preço do objeto do contrato em setembro/1999, muito provavelmente a parte recorrida já foi ressarcida pela Administração no que diz respeito ao aumento dos encargos tributários (por ocasião do primeiro aditivo).

16. Recurso especial provido.
”.

(REsp n. 776.790/AC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/10/2009, DJe de 28/10/2009).

“
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DEAÇÃO E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADAS. PRELIMINAR DEAUSÊNCIA DE ATO QUE TENHA OFENDIDO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFUSÃOCOM O MÉRITO. ANÁLISE OPORTUNAMENTE. MÉRITO. CONTRATOADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO DECORRENTE DEREAJUSTE SALARIAL INTERPOSTO POR CONVENÇÃO COLETIVA. SITUAÇÃO QUENÃO SE ENCAIXA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.65, II, "d", DA LEI8.666/93. PRECEDENTES DO STJ.AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. Nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 34, XVIII, do Regimento Interno desta Corte, o Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, a negar seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante da respectiva Corte ou Tribunal Superior. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do recurso. Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual as alterações salariais decorrentes de Convenção Coletiva de Trabalho não podem ser consideradas como imprevisíveis, carecendo o recorrente de direito líquido e certo ao alegado reequilíbrio do contrato. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIOECONÔMICO-FINANCEIRO. AUMENTO SALARIAL. DISSÍDIO COLETIVO.IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO.1. Não pode ser aplicada a teoria da imprevisão para a recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato administrativo (Lei8666/93, art. 65, II, d) na hipótese de aumento salarial dos empregados da contratada em virtude de dissídio coletivo, POIS CONSTITUI EVENTO CERTO QUE DEVERIA SER LEVADO EM CONTA QUANDO DA EFETIVAÇÃO DA PROPOSTA. Precedentes: RESP 411101/PR, 2a T.,Min. Eliana Calmon, DJ de 08.09.2003 e RESP 134797/DF, 2a T., Min. Paulo Gallotti, DJ de 1o.08.2000.2. Recurso especial provido.
”.

(REsp 668.367/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,

PRIMEIRATURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 05/10/2006, p. 242).

Assim, considerando que a Administração Pública objetiva com a prorrogação contratual garantir a condição mais favorável, dentro de sua discricionariedade e em análise da conveniência e oportunidade do ato a ser praticado, avalia a proposta que melhor atenda ao interesse público.

Portanto, o momento adequado para repactuação de valores ou analisarem a conveniência do contrato administrativo é quando da discussão dos termos e condições. Importante destacar que a situação aventada pela Requerente para justificar a repactuação dos valores não se amolda nas hipóteses legais do art. 65, II, ‘d’ da lei no 8.666/93, posto que o reajuste salarial a que está obrigada por força de convenção coletiva não é fato imprevisível capaz de autorizar a revisão contratual.

Daí porque se impõe improcedência da demanda.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno a parte Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, §§ 2o, 3o do CPC.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de julho de 2024.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, violação ao princípio da congruência, asseverando que o julgador singular deixou de examinar toda a amplitude daquilo que foi fundamentado e formulado no pedido inaugural, bem como que incorre em julgamento
extra petita
, ao passo em que adota como fundamento para a improcedência do pedido autoral a ausência de fato imprevisível capaz de autorizar a revisão contratual, argumento esse que sequer foi aduzido em defesa pela parte requerida.

Afiança, nesse contexto, que o pedido inicial, para além de postular a declaração do direito de receber valores correspondentes à repactuação de 2014, que foi autorizado pela parte apelada, requer, subsidiariamente, o reequilíbrio econômico-financeiro, o qual alega que não se pauta no advento de Convenção Coletiva de Trabalho atualizada, mas de variação dos custos decorrentes de alteração da CCT firmada entre o SEEAC/MT para o STETTCR/MT, que passou a reger a categoria que efetua a prestação dos serviços.

No mérito, aduz que a sentença incorre em
error in judicando
, pois o julgador singular entendeu que a existência de convenção coletiva promovendo reajustes salariais para a categoria, por si só, não justifica a repactuação dos valores do contrato administrativo, na medida em que não pode ser considerada como situação imprevisível.

Sustenta que é natural a ocorrência de fatos capazes de causar desequilíbrio na equação econômica-financeira, o que foi verificado no caso dos autos, com a alteração das bases salariais, tanto que a parte apelada reconheceu o direito à repactuação no contrato n.° 45/2011, alterando o valor mensal para R$ 274.478,66. Todavia, tal valor não foi pago.

Afirma, além disso, que o instituto da repactuação do contrato administrativo não se confunde com o reequilíbrio econômico-financeiro, ressalvando que esse último goza de proteção constitucional, sendo cabível, consoante entendimento doutrinário, diante de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém decorrentes de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado.

Ressalta, ademais, que a despeito da sentença estar fundamentada no julgamento do Agravo Interno do REsp 1.797.714, do STJ, quanto ao fato de que o aumento de encargos trabalhistas por dissídios coletivos é um acontecimento previsível, apenas o primeiro pedido está pautado no advento de CCT atualizada.

Pontua, nessa conjectura, que em decisão proferida nos autos n.° 1038007-74.2019.811.0041, abordando a mesma decisão, reconheceu a possibilidade de repactuação por força de CCT, desde que previsto no contrato administrativo e, no caso dos autos, a repactuação possui previsão na Cláusula XIX do Edital.

Consigna, outrossim, que os pedidos administrativos postulando a repactuação/reajustamento contratual em decorrência do advento de nova CCT não são fundamentos do instituto do reequilíbrio, na medida em que a repactuação constitui espécie do gênero reajuste.

Destaca que a repactuação sequer deveria ter sido objeto de deliberação na sentença originária, mormente porque, conforme se extrai do conjunto probatório autoral, já havia sido autorizado administrativamente, e que o pedido subsidiário sequer foi objeto de apreciação pelo juízo de origem.

Assevera, nesse ponto, que a imprevisibilidade da situação é demonstrada pelo fato de que ocorreu alteração do órgão sindical responsável pela categoria que atende o contrato, o que gerou considerável variação de custas, deixando a relação contratual desequilibrada e, por consequência, colocando a parte apelada em manifesta vantagem indevida em desfavor da parte apelante, porquanto recebeu a prestação de serviço em valor abaixo ao efetivamente sustentado pela empresa prestadora.

Por essas razões, requer (ID. 297679878):

“
a) Seja o presente recurso recebido, conhecido e provido para: i. Preliminarmente, que seja declarada a nulidade da sentença originária, em razão de extrapolar os limites da lide, em manifesta afronta ao que dispõe o art. 141 e 492 do Código de Processo Civil, nos termos e fundamentos expostos no pedido preliminar; ii. No mérito, acaso não entenda pela concessão do pleito liminar, o que não se acredita, a reforma da sentença originária, condenando-se a Apelada ao pagamento dos valores postulados, na importância de R$ 318.027,92 (trezentos e dezoito mil e vinte e sete reais e noventa e dois centavos), devidamente corrigidos até o pagamento.

b) A intimação da parte Apelada para, querendo, apresentar contrarrazões, a fim de evitar alegação de nulidade processual;

c) Seja reconhecido o prequestionamento da matéria decorrente da violação do inciso XXI do art. 37 da CF/88, inciso XI do art. 40 e inciso III do art. 55, ambos da Lei 8.666/93, Art. 3o da Lei no 10.192/2001, e art. 5o do Decreto no 2.2271/1997 e art. 9o da Lei no. 8.429/1992, e artigos 141 e 492 do CPC, devidamente debatidos durante o feito;

d) A inversão do ônus sucumbencial de honorários e custas processuais, inclusive com o ressarcimento das custas já adiantadas por esta parte, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade”.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO defende a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte apelante, afirmando que os documentos apresentados não são suficientes para comprovar que houve, de fato, desequilíbrio econômico-financeiro a justificar a repactuação contratual, pois não apresentou demonstração analítica dos supostos impactos oriundos da alteração sindical.

Pondera, ainda, a inexistência de fato imprevisível ou desequilíbrio contratual, sob a assertiva de que as alterações decorrentes da CCT e a suposta mudança de sindicato são eventos inerentes à dinâmica das relações trabalhistas e contratuais, o que as torna previsíveis e naturais dentro do prazo de vigência do contrato administrativo.

Justifica, por derradeiro, que a decisão administrativa que negou a repactuação foi devidamente fundamentada, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na análise do mérito administrativo, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não observados na espécie.

À vista disso, pugna pelo não provimento do recurso (ID. 297679883).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm de adentrar ao mérito recursal, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses legais e ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 301812351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1045206-84.2018.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
”, narrando que firmou contrato de prestação de serviços n.° 45/2011 com
o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, o qual passou por 06 (seis) termos aditivos e, em razão de fatos geradores que trouxeram modificações dos valores contratuais, apresentou pedido de repactuação contratual no ano de 2014. Todavia, parte dos pedidos não foram atendidos e se encontram pendentes de adimplemento.

Conforme descrito na petição inicial, no curso do contrato, ocorreu a substituição do sindicato dos motoristas, razão pela qual pugnou pela repactuação/reequilíbrio do contrato, que passou de R$ 274.478,86 (duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), para o valor de R$ 288.889,53 (duzentos e oitenta e oito mil e oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos) por mês, totalizando o montante de R$ 177.251,24 (cento e setenta e sete mil e duzentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos) no ano de 2014.

Ainda, de acordo com as alegações iniciais, após diversos pedidos de reequilíbrio da diferença decorrente da troca de CCTs, a parte apelada indeferiu o pedido, sob o argumento de que houve preclusão lógica.

Assim, requereu a declaração do direito de receber os valores correspondentes à repactuação de 2014, na importância de R$ 318.027,92 (trezentos e dezoito mil e vinte e sete reais e noventa e dois centavos) ou, subsidiariamente, que seja reconhecido o direito ao reequilíbrio da quantia indicada, por se tratar de fato imprevisível do qual a Administração Pública se beneficiou (ID. 297679374).

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, pontuando a necessidade de improcedência dos pedidos por ausência de provas dos fatos constitutivos do direito da parte autora (ID. 297679853).

Impugnada a contestação (ID. 297679857), as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendem produzir (ID. 297679861), oportunidade na qual a parte apelante colacionou aos autos, novamente, a planilha analítica da variação dos custos (ID. 297679862), enquanto a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

Sobreveio, então, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o fato de a convenção coletiva de trabalho ter promovido o reajuste salarial da categoria não autoriza, por si só, a repactuação dos valores do contrato administrativo (ID. 297679875).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, a parte apelante defende que a sentença não atende ao princípio da congruência, asseverando que extrapola os limites da lide, ao utilizar fundamento não suscitado pela parte apelada, bem como julga
aquém
do postulado inicial. Sem razão, no entanto.

Como se sabe,
ao proferir a sentença, o magistrado deve se limitar aos pedidos constantes da inicial, não podendo ir aquém (
citra petita
), além (
ultra petita
) ou fora do que foi discutido (
extra petita
), conforme dispõe os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

“
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

In casu
, o fundamento adotado pelo julgador singular, qual seja, a ausência de fato imprevisível capaz de autorizar a revisão contratual, que, a propósito, diz respeito ao mérito do recurso, não é estranho à lide, como justifica a parte apelante, isso porque, a (im)previsibilidade da alteração promovida por Convenção Coletiva diz respeito ao pedido inicial, de modo que, ainda que não arguido pela parte apelada, incumbe ao julgador a sua apreciação, mormente quanto não aplicáveis os efeitos da confissão ficta à Administração Pública.

Demais disso, a análise da matéria decorre da interpretação lógico-sistemática da petição inicial e demais teses defendidas ao longo da instrução processual, ou seja, a partir de uma interpretação em consonância com a pretensão aduzida pelas partes como um todo, o que não implica em julgamento
extra
ou
ultra petita.

A propósito, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. JULGAMENTO EXTRA PETITA E OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 535, II, do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte recorrente, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. Não há julgamento extra petita no reconhecimento da união estável, embora a autora tenha postulado a configuração de sociedade de fato, pois
o pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial, mediante uma análise de todo o seu conteúdo, em consideração ao pleito global formulado pela parte
.

3. Afasta-se a ocorrência de coisa julgada entre a presente ação e ação anterior, ajuizada pela "legítima esposa" do falecido contra o Distrito Federal, objetivando o recebimento de pensão vitalícia deixada pelo falecido.

4. A união estável, mesmo que iniciada e terminada antes da edição da Lei 8.971/94, irradia direitos e obrigações, já que é um fato jurídico, e, como tal, desafia a proteção estatal. No caso, não há interesse recursal quanto à exigência de demonstração de contribuição, ao menos indireta, para formação de um patrimônio comum, sob o argumento de irretroatividade da Lei 9.278/96, tendo em vista que o reconhecimento da união estável não teve repercussão na esfera patrimonial.

5. O Tribunal de origem constatou a natureza duradoura, pública e contínua do relacionamento, mediante uma análise minuciosa de fatos e documentos, que corroboraram para a conclusão de que o relacionamento desenvolvido pelo casal possuía características de uma entidade familiar, na forma de união estável. Incidência da Súmula 7/STJ.

6. O julgador não está adstrito ao depoimento das testemunhas, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, desde que com devida fundamentação.

7. Esta Corte admite o reconhecimento da união estável quando um dos conviventes, embora casado, esteja separado de fato, como é o caso dos autos. Precedentes. 8. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1531839 DF 2012/0035832-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017). (Grifo nosso).

Não há que se falar, outrossim, em ausência de apreciação do pedido subsidiário de reequilíbrio econômico-financeiro, na medida em que tal matéria foi apontada pelo julgador singular na sentença vergastada.

Com base no exposto, rejeito a preliminar aventada.

Do exame da questão posta, constata-se que a matéria em discussão se cinge à possibilidade de repactuação do contrato administrativo e do restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, em razão de alegada variação de custos decorrentes da alteração de Convenção Coletiva de Trabalho após substituição do sindicato representante da categoria profissional.

Com efeito, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea d, da Lei n.° 8.666/93, a repactuação dos contratos administrativos com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deve ter como fundamento fatos imprevisíveis ou, caso previsíveis, de consequências incalculáveis e, pois, impeditivas da execução do contrato,
in verbis:

“
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos
:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual
.

§ 1° O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.

§ 2° Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo:

I - (VETADO)

II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

§ 3° Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1o deste artigo.

§ 4° No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

§ 5° Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 6° Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

§ 7° (VETADO)

§ 8° A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento”. (Grifo nosso).

Discorrendo sobre o referido dispositivo legal, Hely Lopes Meirelles leciona que somente a ocorrência de evento extraordinário ou excepcional justifica a sua incidência no caso concreto:

“(...) A teoria da imprevisão consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevistos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputáveis, refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, autorizam sua revisão, para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes. É a aplicação da velha cláusula rebus sic stantibus aos contratos administrativos, a exemplo do que ocorre nos ajustes privados, a fim de que sua execução se realize sem ruína do contratado, na superveniência de fatos não cogitados pelas partes, criando ônus excessivo para uma delas, com vantagem desmedida para outra.

(...)

Todavia, somente a álea econômica extraordinária e extracontratual , desequilibrando totalmente a equação financeira estabelecida pelas partes, autoriza a aplicação da cláusula rebus sic stantibus. Daí a justa e ponderada observação do Des. Ferreira de Oliveira de que no campo do Direito Administrativo é admissível a revisão dos contratos, 'embora excepcionalmente e com boa dose de prudência".
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 26a ed. p. 226/227, Malheiros Editores, 2001.).

Ainda, corroborando a previsão normativa, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a superveniência de aumento de salário proveniente de dissídio coletivo não caracteriza fato imprevisível e, por consequência, não autoriza a revisão do contrato administrativo para fins de reequilíbrio econômico e financeiro. Veja-se:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO DECORRENTE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. FATO PREVISÍVEL. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. FIXAÇÃO DE REQUISITOS. POSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO PELO IMPETRANTE. ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.

1. Considerado que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Os autos são oriundos de mandado de segurança impetrado contra ato que deferiu o pleito administrativo de repactuação dos custos do contrato firmado entre as partes, em face de convenção coletiva de trabalho, porém, limitando os seus efeitos à data do requerimento protocolizado pelo impetrante, em face da previsão contida na cláusula contratual 9.2.

3.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o aumento salarial dos empregados em razão de convenção coletiva de trabalho não configura fato imprevisível a justificar a repactuação contratual.
Precedentes: AgInt no REsp 1.797.714/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/09/2021; REsp 1.824.099/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/10/2019; AgInt no REsp 1.484.581/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11/04/2019.

4. No caso dos autos, verifica-se que, embora haja expressa previsão contratual de repactuação decorrente de convenção coletiva, a impetrante não cumpriu os requisitos nela previstos para fins de aplicação dos efeitos retroativos, os quais, diferentemente do alegado, não se mostram eivados de ilegalidade, porquanto não evidenciam qualquer abusividade ou vício de consentimento.

5. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no RMS: 65937 MT 2021/0064049-9, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO EMERGENCIAL FIRMADO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. LIMPEZA URBANA. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA MÃO-DEOBRA. PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO DO PREÇO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO.

1.
Conforme pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior e à luz do art. 65, inc. II, alínea d, da Lei n. 8.666/1993, por ser previsível o advento de sua ocorrência, convenções ou acordos coletivos de trabalho não autorizam a repactuação dos valores referentes à mão-de-obra da respectiva categoria profissional; por isso, à míngua de previsão contratual, não há necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em razão de convenção coletiva de trabalho celebrada após o contrato administrativo. Precedentes
.

2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento jurisprudencial o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o qual se apoia no fundamento de que: "porque previsível a superveniência de nova convenção coletiva de trabalho durante a vigência do contrato celebrado entre as partes, vez que previamente conhecida a data-base das categorias profissionais envolvidas, e, ademais, ensejando sua ocorrência incremento de custos em montante igualmente previsível, vez que, no caso, a CCT que sobreviera ensejara reajustes salariais em importes compatíveis com as que a antecederam, a circunstância, porquanto desqualificada a natureza extraordinária do evento, não legitima a revisão do contrato". 3. No contexto, o recurso especial não se revela adequado para a revisão do acórdão recorrido, porquanto eventual conclusão em sentido contrário dependeria do exame de provas, providência inadequada nessa via recursal, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp n. 1.797.714/DF, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/9/2021, DJe 30/9/2021).(Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO. REAJUSTE SALARIAL. PREVISÃO NO DISSÍDIO COLETIVO. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que possibilitou a repactuação de preços em contrato administrativo, devido à existência de majoração de salários de empregados da contratada.

2. O art. 65, inc. II, alínea d, da Lei 8.666/1993 prevê que só é admitida em caráter excepcional a repactuação de preço de contrato administrativo quando há "fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual".

3.
Diante desse cenário legislativo, e utilizando interpretação a contrario sensu, percebe-se que é vedada a repactuação de preços de contrato administrativo em virtude de ocorrência de situação previsível (como é o caso do reajuste salarial determinado por convenção coletiva de trabalho).

4. Ora,
não pode ser aplicada a Teoria da Imprevisão para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo (Lei 8.666/1993, art. 65, II, d) na hipótese de aumento salarial dos empregados da contratada em decorrência de dissídio coletivo, pois constitui evento certo que deveria ser levado em conta quando da efetivação da proposta
. Precedentes: REsp 411.101/PR, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 8.9.2003; REsp 134.797/DF, Segunda Turma, Min. Paulo Gallotti, DJ de 10.08.2000; AgRg no REsp 417.989/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/3/2009; REsp 668.367/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 5/10/2006, p. 242; REsp 650.613/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 23/11/2007, p. 454.

5. Recurso Especial provido”.

(STJ - REsp: 1824099 GO 2019/0191027-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2019). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AUMENTO SALARIAL DISSÍDIO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO.

1.
Não pode ser aplicada a teoria da imprevisão para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo (Lei 8666/93, art. 65, II, d) na hipótese de aumento salarial dos empregados da contratada em virtude de dissídio coletivo, pois constitui evento certo que deveria ser levado em conta quando da efetivação da proposta
. Precedentes: RESP 411101/PR, 2a T., Min. Eliana Calmon, DJ de 08.09.2003 e RESP 134797/DF, 2a T. Min. Paulo Gallotti, DJ de 1o.08.2000.

2. Recurso especial provido. (REsp 668.367/PR, Rei. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21.09.2006, DJ 05.10.2006 p. 242)”.

(REsp 1754825, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Publicação: 15/08/2018). (Grifo nosso).

Dessa maneira, para que haja a alteração dos contratos administrativos, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea d, da Lei n.° 8.666/93, é necessária a comprovação da ocorrência de fato imprevisível ou, se previsível, que este decorra de consequências incalculáveis pelo contratado.

No pressuposto fático,
observa-se que
a superveniência dos custos na prestação de serviço não possui natureza previsível, tendo em vista que não se trata de reajuste salarial proveniente de dissídio coletivo certo e esperado, já que decorrem do reconhecimento judicial de que a categoria profissional é representada por sindicato diverso daquele ao qual os demais empregados da empresa apelante estão vinculados.

A Justiça do Trabalho, no curso da relação contratual, admitiu que a representatividade dos motoristas ocorre por meio do Sindicato dos Motoristas Profissionais e Trabalhadores em Empresas de Transporte Terrestres de Cuiabá e Região – STETTCR, e não o Sindicato dos Empregados das Empresas de Terceirização, Asseio, Conservação e Locação de Mão de Obra de
Mato Grosso (SEEAC). A partir disso, a Justiça Especializada Laboral estabeleceu a incidência de Convenção Coletiva diversa, qual seja, aquela celebrada pelo STETTCR (sentença proferida nos autos n.° 000250-57.2014.5.23.0008 – ID. 297679382).

Entretanto, perfaz curial salientar que o exercício do direito de reajustamento de preços, em razão do alegado equilíbrio econômico-financeiro não é absoluto, de modo que não se mostra concebível que tal direito possa ser pleiteado a qualquer hora, eternizando-se no tempo.

Em outras palavras,
o direito de reajuste contratual não pode ser exercido indefinidamente, ao bel prazer do contratado e, nessa trilha, mediante interpretação lógica e consentânea da legislação que rege a matéria, concluo que o fato da lei não estabelecer um prazo certo para o exercício desse direito, o princípio da segurança jurídica impõe a ideia de que deve haver um termo para o exercício do referido direito, sob pena de instabilidade das relações entre a Administração e o particular contratado.

No contexto de contratos administrativos, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm firmado sobre os limites da reabertura de discussão sobre reajustes contratuais após determinado período de tempo. Nesse ponto, as Cortes de Contas, órgãos com competência para analisar aspectos relacionados a contratos administrativos e reajustes, tem defendido que findo o prazo de duração e prorrogado o contrato, sem que o interessado argua seu direito decorrente de evento do contrato originário ou anterior, haverá preclusão lógica do direito pleiteado, consubstanciada na prática de ato incompatível com outro anteriormente praticado.

A propósito, cito julgados do Tribunal de Contas da União e de Tribunais de Contas Estaduais, que abstraídas suas especificidades, coadunam ao exposto até aqui e orientam os gestores públicos/ordenadores de despesas:

REPRESENTAÇÃO. AUDITORIA NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES COM O OBJETIVO DE AVALIAR A TERCEIRIZAÇÃO NO SETOR DE INFORMÁTICA. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM CONTRATO CUJO OBJETO FOI A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE NATUREZA CONTINUADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÕES.

(...)

6. A repactuação de preços não foi editada pelo Decreto no
2.271
/97 como figura jurídica autônoma, mas como espécie de reajuste de preços, a qual, ao contrário de valer-se da aplicação de índices de preços, adota apenas a efetiva alteração dos custos contratuais. Desse modo, não há se falar em inconstitucionalidade quanto ao aspecto previsto no artigo 84, inciso IV, da
Constituição Federal
.

7. Sendo a repactuação contratual um direito que decorre de lei (artigo
40
, inciso
XI
, da Lei no
8.666
/93) e, tendo a lei vigência imediata, forçoso reconhecer que não se trata, aqui, de atribuição, ou não, de efeitos retroativos à repactuação de preços. A questão ora posta diz respeito à atribuição de eficácia imediata à lei, que concede ao contratado o direito de adequar os preços do contrato administrativo de serviços contínuos aos novos preços de mercado.

8. A partir da data em que passou a viger as majorações salariais da categoria profissional que deu ensejo à revisão, a contratada passou

deter o direito à repactuação de preços. Todavia, ao firmar o termo aditivo de prorrogação contratual sem suscitar os novos valores pactuados no acordo coletivo, ratificando os preços até então acordados, a contratada deixou de exercer o seu direito à repactuação pretérita, dando azo à ocorrência de preclusão lógica . (TCU 02794620075, Relator: BENJAMIN ZYMLER, Data de Julgamento: 27/08/2008) Destaquei;

REPRESENTAÇÃO. CONTRATO NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PERCENTUAL REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR PAGAMENTO DE FGTS NAS DEMISSÕES SEM JUSTA CAUSA. PROCEDÊNCIA DA IMPUTAÇÃO. RECONHECIMENTO DA FALHA POR PARTE DOS INTERESSADOS. FALTA DE CONTROLE NAS SUBCONTRATAÇÕES. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBCONTRATAÇÃO. PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS E INSUMOS A SUBCONTRATADAS. IMPROCEDÊNCIA DAS IMPUTAÇÕES RELATIVAS ÀS SUBCONTRATAÇÕES. SUBCONTRATAÇÕES JÁ AUTORIZADAS NO CONTRATO. FALTA DE CÔMPUTO DO PERCENTUAL RELATIVO AOS IMPOSTOS NO DÉBITO ATRIBUÍDO EM RAZÃO DAS SUBCONTRATAÇÕES. PAGAMENTO DO PESSOAL DAS SUBCONTRATADAS REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO. PAGAMENTO DE HORAS DE SERVIÇO TÉCNICO POR CRITÉRIOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO. PESSOAL EM REGIME ININTERRUPTO DE TRABALHO. ACORDO VERBAL PARA REDUÇÃO DO PESSOAL SUBMETIDO A ESSE REGIME. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. OCORRÊNCIA QUE CONSTITUI FUGA AOS TERMOS CONTRATUAIS ESTRITOS. PROCEDÊNCIA DA IMPUTAÇÃO. OCORRÊNCIA CAUSADA POR OMISSÃO EDITALÍCIA. TERMO ADITIVO FUNDAMENTADO EM FATO GERADOR LOGICAMENTE PRECLUSO. PROCEDÊNCIA DA IMPUTAÇÃO. FALTA DE JUSTIFICATIVA PARA O ATRASO DE MAIS DE UM ANO PARA INGRESSO DO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO.

INTERVENIÊNCIA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM RATIFICAÇÃO DE TODAS AS SUAS CLÁUSULAS. INVIABILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA REPACTUAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR À PRORROGAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO. DETERMINAÇÕES. RECOMENDAÇÕES.

(...)

2. A retroação dos efeitos da repactuação de preços de contratos de prestação continuada de serviços por aumento de salários objeto de convenção ou acordo coletivo não configura direito líquido e certo, dependendo de comprovação e acordo entre as partes (art.
65
, inciso
II
, alínea
d
, da Lei
8.666
/1993), tampouco é exercitável a qualquer tempo , devendo a postergação não justificada na apresentação da solicitação por parte da contratada produzir impedimento à retroação dos efeitos da repactuação em face de evento contratual renovador das disposições contratuais originais, a exemplo da prorrogação da avença com ratificação de todas as suas cláusulas. (TCU 03004620086, Relator: AUGUSTO NARDES, Data de Julgamento: 20/09/2011).

[...]Ocorre preclusão lógica do direito à repactuação de preços decorrente de majorações salariais da categoria profissional quando a contratada firma termo aditivo de prorrogação contratual sem suscitar os novos valores pactuados no acordo coletivo, ratificando os preços até então acordados. (TCU - Sumário do Acórdão 1.601/2014-Plenário)

O prazo dentro do qual poderá o contratado exercer perante a Administração seu direito à repactuação contratual conta-se da data do evento que ensejar a repactuação até a data da prorrogação contratual subsequente, se for o caso, ou do encerramento do contrato, sendo que se não o fizer de forma tempestiva e, por via de consequência, prorrogar o contrato ou deixar transcorrer o prazo de vigência, ocorrerá a preclusão do seu direito a repactua r. (TCU - Sumário do Acórdão 2.094/2010 2a Câmara).

Além disso, a Instrução Normativa n.° 05/2017, do Ministério do Planejamento e Gestão do Governo Federal, que
“
Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional
”,
mantém a linha de raciocínio apresentada. Conquanto referida instrução regule os contratos administrativos continuados no âmbito federal, indica fundamentos e razões que expressam a possibilidade da ocorrência da preclusão lógica ao direito de reajustamento, avaliado em sentido amplo, quando a empresa contratada anui com a prorrogação do ajuste sem estabelecer qualquer ressalva ao direito à repactuação dos preços. Confira-se:

“Art. 57. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.

(...)

§ 7o As repactuações a que o contratado fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato”.

Na hipótese dos autos, como reconhecido pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, quando do indeferimento do requerimento administrativo formulado pela parte apelante (ID. 297679386), foram celebrados termos aditivos, espécies de contratos administrativos, na medida em que compõem/agregam o pacto original, após o valor que busca reajustar referente ao ano de 2014.

Da análise dos contratos apresentados, em cronologia, percebe-se que a parte apelante postulou pelo reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em 21.03.2014, adotando como fundamento a mudança de sindicatos e incidência de nova CCT aos motoristas (ID. 297679383). Todavia, na data de 02.04.2014, firmou o 5a (quinto) Termo de Aditamento do Contrato n.° 45/2011, para prorrogação do prazo de vigência até 09.10.2014, o qual trouxe a previsão de repactuação de valores, para R$ 274.478,86 (duzentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), considerando a Convenção Coletiva de Trabalho n.° 2014/2014, do SEEAC-MT.

Posteriormente, em 19.09.2014, assentiu com o 6o (sexto) Termo Aditivo ao Contrato n.° 45/2014, prorrogando a sua vigência até a data de 09.01.2015, mantendo as demais cláusulas avençadas entre as partes, inclusive quanto aos valores (ID. 297679379).

Ao anuir expressamente à prorrogação do contrato, com a ratificação expressa dos valores originais, mostra-se incabível que a parte apelante busque, posteriormente, o reajuste de valores com de forma pretérita, em atenção ao princípio
venire contra factum proprium,
corolário da boa-fé objetiva, que veda, além disso, o comportamento contraditório, ou seja, não pode o
indivíduo
agir em determinado momento de certa maneira e, posteriormente, adotar comportamento antagônico àquela conduta tomada em primeiro lugar.

Dessa maneira, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e da legalidade, forçoso reconhecer que a parte apelante contribuiu de forma decisiva para a controvérsia apresentada, pois, voluntariamente, anuiu com a prorrogação da relação contratual, por duas vezes, ratificando valor baseado na CCT firmada com o sindicato anterior, e, posteriormente, adotou comportamento contraditório ao requerer o reequilíbrio econômico-financeiro com base em fatos pretéritos.

Portanto, concluo que não é devido o direito vindicado pela parte apelante,
mormente porque firmou os aditivos sem questionar os valores ali ajustados, que conforme clausulas pactuadas, iria viger pelos meses subsequentes previstos nos respectivos aditivos, operando, assim, a preclusão lógica no que toca ao direito postulado na petição inicial.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – REPACTUAÇÃO NÃO ANALISADA –
CELEBRAÇÃO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL – PRECLUSÃO LÓGICA DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ACÓRDÃO No 1.827/2008
– PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
O Tribunal de Contas da União expressou o seu entendimento, de que a repactuação somente pode ser apresentada até o momento da prorrogação do contrato, ou seja, a partir da celebração do termo de prorrogação contratual, ocorre a preclusão lógica do direito
. Ministro Relator Benjamim Zymler, no Acórdão no 1 .827/2008 – Plenário do Tribunal de Contas da União: “(...) Nos termos acima expostos, considero que, nas hipóteses de prestação de serviços contínuos, cada prorrogação caracteriza um novo contrato. Uma vez assinado o termo aditivo, o contrato original não mais pode ser repactuado. 59. Desse modo, no momento da assinatura do Terceiro Termo Aditivo caberia à contratada, caso ainda não tivesse postulado, suscitar seu direito à repactuação, cujos efeitos retroagiriam à 1/5/2005, data-base que ensejou a celebração de novo acordo coletivo que alterou o salário da categoria profissional. Contudo, o que aconteceu foi tão somente a alteração do prazo contratual, ratificando-se todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original (fls. 269/270, anexo 2, v. 1). 60.
Ao aceitar as condições estabelecidas no termo aditivo sem suscitar os novos valores pactuados no acordo coletivo, a empresa Poliedro deixou de exercer o seu direito à repactuação pretérita
. (...)”. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada”.

(TJ-MT 00475136720148110041 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/08/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. ADITIVOS CONTRATUAIS. PRORROGAÇÃO DE PRAZO, ALTERAÇÃO DE ÍNDICES DE REAJUSTE E DO VALOR PACTUADO. CELEBRAÇÃO DE ADITIVOS COM EXPRESSA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRECLUSÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PEDIDO PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO INDEVIDO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 1o GRAU.RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR 00059886620238160004 Curitiba, Relator.: Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 30/01/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2024). (Grifo nosso).

“V.V ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO MEDIANTE TERMO ADITIVO. RATIFICAÇÃO DOS TERMOS ORIGINÁRIOS DO CONTRATO . VALOR ORIGINÁRIO DA CONTRATAÇÃO ANUÍDOS/RATIFICADOS POR MEIO DO INSTRUMENTO QUE FORMALIZA A PRORROGAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INVIÁVEL PLEITO QUE ALMEJA A RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO ANTE A OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO LÓGICA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . 1. Debalde a pessoa física ou jurídica que contrata com a Administração ter direito ao reajuste de preços no curso da contratação administrativa, mister ressaltar que o exercício desse direito não é absoluto e nem automático, tampouco deve ser exercido indefinidamente, razão pela qual, à luz do princípio da segurança jurídica, dessume-se que deve haver um termo final para o exercício do referido direito, sob pena de instabilidade das relações entre a Administração e o particular contratado. 2. In concreto,
verificada a existência de termos aditivos (espécie de contratos administrativos que compõem/agregam o pacto original) firmados pela Empresa Contratada, ratificando os termos originais da contratação, sem a existência de qualquer menção ou reivindicação anterior da alteração/aumento/reajuste dos valores, de rigor reconhecer que o pedido de repactuação de preços a posteriori está precluso (preclusão lógica), posto se tratar de conduta incompatível com outra anteriormente praticada, sendo este comportamento vedado na jurisprudência e no ordenamento jurídico, dado que o interessado tenta se beneficiar da sua própria torpeza  o conhecido princípio venire contra factum proprium
. 3.
A concordância da empresa, por meio das assinaturas dos termos aditivos, não condiz com o comportamento de quem tentava se fazer compreendida a obter reajuste contratual, tendo desse modo dado azo à preclusão lógica no que toca ao direito postulado na inicial.
4. Sentença mantida . Recurso desprovido. [...]”. (TJ-AC - Apelação Cível: 0714577-08.2018 .8.01.0001 Rio Branco, Relator.: Desa. Waldirene Cordeiro, Data de Julgamento: 14/12/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/12/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO – DIREITO DE REAJUSTE – PRAZO DE VIGÊNCIA INFERIOR A 01 (UM) ANO – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO – CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO – PRECLUSÃO LÓGICA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA EMPRESA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A apelante abdicou do suposto direito ao reequilíbrio econômico-financeiro ao concordar em ultimar os serviços por aproximadamente mais 02 (dois) meses sem modificação do preço, sendo contraditório o comportamento da empresa de buscar judicialmente a alteração do montante que aceitou quando da celebração do segundo termo aditivo.
2. O art. 2o, § 1o, da Lei no 10.192/01 considera nula a cláusula de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano, o que acentua a inviabilidade da pretensão da apelante. 3. Não incide ao presente caso a teoria da imprevisão, sendo que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar desequilíbrio que tornou a execução do contrato excessivamente onerosa, mormente quando sopesado o exíguo prazo de prorrogação e a justificativa técnica para a celebração do segundo termo aditivo. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais”.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00356804820188080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2a Câmara Cível). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REAJUSTE. TERMO INICIAL. ADITAMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO DO ADVOGADO DA AUTORA PREJUDICADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. RECURSO DO ADVOGADO DA AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O reajuste contratual em sentido amplo e o reequilíbrio econômico financeiro foram criados pelo legislador com o objetivo de cumprir a determinação constitucional de que as condições propostas no contrato administrativo devem ser mantidas. 2. Desta forma, foram criados estes dois institutos, sendo o primeiro desmembrado em reajuste em sentidos estrito e repactuação. Apesar das distinções, todos têm como objetivo manter as condições da proposta.
3. O termo de aditamento firmado equivale à atualização do orçamento referente à proposta inicial; desta forma, termo inicial para o reajuste do contrato passa a ser a data da assinatura do termo aditivo. Precedentes desta corte. 4. Considerando os documentos juntados aos autos, correta a Administração ao não ter concedido o reajuste, pois não o pode conceder em períodos inferiores a um ano, contados da data da assinatura do termo aditivo. 5. Ao assinar o termo a contratada reconhece a adequação dos valores propostos; ademais, aceitar o reajuste após a assinatura do termo ofenderia a análise de vantajosidade feita pela Administração
.
6. Recurso do advogado da autora prejudicado, ante a reforma da sentença e inversão do ônus sucumbencial. 7. Recursos do Distrito Federal conhecido e provido. Sentença reformada. (TJDF; APC 2015.01.1.031179-2; Ac. 100.3199; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 15/03/2017; DJDFTE 23/03/2017). (Grifo nosso).

Desse modo, não há que se falar que a sentença
a quo
, ao julgar improcedente o pedido contido na ação de cobrança, tenha ofendido o artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República e as regras de Direito Administrativo, pois fundou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nas peculiaridades dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025